Tribunal: TJDFT
Processo: 0720858-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720858-02.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ALEXANDRE SILVA RECORRIDO: ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO DE CONTRATO AD EXITUM REVOGADO ANTES DA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO. INEXIGIBILIDADE. TÍTULO ILÍQUIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução que reconheceu a iliquidez do título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de honorários advocatícios e julgou procedentes os embargos, extinguindo a execução. O contrato previa honorários de êxito de 12% sobre o quinhão hereditário do embargante em processo de inventário, além de pagamentos mensais de R$ 200,00. A revogação do mandato ocorreu antes da conclusão da ação de inventário, motivando a oposição dos embargos à execução. O apelante sustenta a liquidez e a exigibilidade do título com base nos arts. 784, XII, do CPC e 24 da Lei no 8.906/1994, pleiteando o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de honorários advocatícios ad exitum, revogado antes do cumprimento da condição estabelecida, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível; e (ii) estabelecer se os valores mensais previstos no contrato possuem natureza autônoma ou acessória em relação aos honorários de êxito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de honorários advocatícios de êxito somente constitui título executivo exigível se implementada a condição contratual de êxito na demanda, que, no caso, não se verificou em razão da revogação do mandato antes da conclusão do inventário. 4. A cláusula contratual que estabelece o pagamento de 12% sobre o quinhão hereditário não permite aferir a liquidez da obrigação, pois o valor do quinhão não foi determinado judicialmente nem houve homologação de partilha. 5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em hipóteses de prestação de serviço advocatício interrompido antes da conclusão da causa, o profissional faz jus apenas à remuneração proporcional, a ser apurada por arbitramento judicial, e não à execução integral do contrato. 6. O título apresentado não atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 803, I, do CPC, razão pela qual a via executiva é inadequada para a cobrança pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. O contrato de honorários advocatícios de êxito, revogado antes do cumprimento da condição suspensiva de êxito, não constitui título executivo líquido e exigível, pois não foi implementada a condição contratualmente estabelecida para a percepção dos honorários."; "2. É incabível a execução de honorários advocatícios com base em título ilíquido, sendo necessária ação própria para arbitramento proporcional aos serviços prestados." O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 784, inciso XII, do Código de Processo Civil e 24 da Lei 8.906/94, afirmando que é conferida força executiva ao contrato escrito de honorários advocatícios, bastando que dele conste obrigação certa, ainda que o valor dependa de simples cálculo aritmético ou referência a critério objetivo. Aduz que a revogação do mandato antes da conclusão do inventário não retira a liquidez do título, mas apenas autoriza eventual rediscussão do valor por ação própria, não sendo fundamento para extinguir a execução; b) artigo 803, inciso I, do CPC, defendendo que a liquidez do título pode ser aferida por critérios contratuais claros, sendo que o contrato de honorários com percentual definido sobre o quinhão hereditário preenche tal requisito. Sustenta que o acórdão recorrido, ao afastar a liquidez com base em mera incerteza do resultado da causa, violou citado dispositivo ao confundir condição de exigibilidade com indeterminação do valor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 784, inciso XII, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e 24 da Lei 8.906/94, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “O contrato de honorários advocatícios de êxito, revogado antes do cumprimento da condição suspensiva de êxito, não constitui título executivo líquido e exigível, pois não foi implementada a condição contratualmente estabelecida para a percepção dos honorários. É incabível a execução de honorários advocatícios com base em título ilíquido, sendo necessária ação própria para arbitramento proporcional aos serviços prestados” (ID 75710021). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020